Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741131-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALLACE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS GOMES DOS SANTOS FRANCA, ANA CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 369.999,50), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravado para determinar a imediata liberação, em seu favor, do valor bloqueado que exceda a quantia equivalente a 30% do seu salário líquido oriundo dos repasses de bolsas de pesquisa científica. O banco exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) não ficou comprovada a destinação alimentar dos valores bloqueados, tendo o juízo presumido sua natureza sem provas concretas; 2) a simples origem pública dos recursos, oriundos de salários e bolsas de pesquisa, não garante automaticamente a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC; 3) as bolsas de pesquisa recebidas por meio de convênios podem ter destinação institucional, não necessariamente vinculada à subsistência pessoal do executado; 4) a decisão agravada limitou-se a fixar penhora de 30% do salário líquido sem examinar de forma aprofundada a real capacidade financeira do executado, ignorando movimentações bancárias e possíveis outras fontes de renda; 5) o perigo de dano irreversível ao exequente decorre da imediata liberação dos valores excedentes a 30% dos rendimentos do executado, o que pode frustrar a execução; 6) a manutenção da constrição não representa risco para o devedor, ao passo que a liberação fragiliza a efetividade da execução. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de impedir o levantamento de valores pelo executado/agravado e, no mérito, seja determinada a penhora integral dos valores bloqueados, especialmente diante da ausência de prova do comprometimento do seu mínimo existencial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) denota-se que todos os bloqueios, apesar de terem sido efetivados em diversas contas, derivam de verbas de natureza salarial e de auxílio à pesquisa. (...) Assim, é razoável que haja retenção de percentual do valor bloqueado em sua conta a título de verba salarial, no importe de 30% (trinta por cento) do seu salário recebido, após a realização dos descontos compulsórios, para fins de amortização do débito, o que não atingirá a dignidade do executado nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Nessa toada, considerando que o salário do executado, após os descontos compulsórios, representa a monta de ao menos R$ 11.091,12 - não sendo considerados como descontos legais, para fins de aferição de sua remuneração líquida, os empréstimos consignados ou as mensalidades de associações discriminados em seu contracheque (id. 237877179) -, impõe-se a permanência do bloqueio na fração de 30% (trinta por cento), que, por sua vez, totaliza o importe de R$ 3.327,33. Dessa forma, tendo em vista que foi bloqueada a quantia de R$ 21.770,99, impõe-se a liberação, em favor da parte executada, de R$ 18.443,66, pois excedente da margem de 30% (trinta por cento) de sua remuneração que se configura passível de penhora. (...) E, no caso, diferentemente do que alega o banco agravante, o extrato do Itaú revela que o salário do agravado vem sendo depositado naquela conta (ID 237877183 e 237877178 do processo referência), razão pela qual a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC foi aplicada de forma mitigada, em conformidade com a jurisprudência dominante, que admite a penhora parcial de rendimentos desde que respeitado o mínimo existencial (no caso, 30% da remuneração do agravado). Já no tocante às bolsas de pesquisa recebidas, ainda que se discuta sua eventual destinação institucional, não há elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a presunção de que constituem recursos de natureza alimentar. Assim, a fixação da penhora em percentual moderado sobre a remuneração líquida representa, ao menos em tese, medida de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação da dignidade do devedor, sem prejuízo de eventual adequação da constrição após a instauração do contraditório. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao banco agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, na medida que, em sendo reconhecida a possibilidade de penhora integral, esta poderá ser retomada no mês seguinte. Ao contrário, há risco de dano inverso ao agravado, considerando a natureza alimentar da verba bloqueada em sua conta bancária. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator